Tribunal: TJBA
Processo: 8025074-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025074-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITINHA DE OLIVEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DOMINGOS BISPO

AGRAVADO: ILDENE RIBEIRO GUEDES

Advogado(s)
:
EMERSON LEITE AMORIM, DALTON OLIVEIRA DO AMARAL JUNIOR, DEIVISSON DANIEL DE OLIVEIRA AMORIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÕES POSSESSÓRIAS. LITISPENDÊNCIA. NATUREZA DÚPLICE. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
p
elos
réus da ação de
manutenção de posse
proposta pel
a
agravad
a
, em face da decisão que
concedeu a
medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve a análise
da configuração da litispendência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
d
a leitura das petições iniciais das ações, constata-se que as partes são as mesmas, embora em polos opostos, e que o objeto litigioso
e a causa de pedir
também se identifica
m
, uma vez que as duas
demandas
têm por fundamento a disputa possessória sobre o mesmo imóvel rural.

4. Ademais,
ainda que amparad
a
em novos fatos, a proteção possessória poderia ser pleiteada no bojo da demanda inicialmente proposta, justamente pela natureza dúplice
destas ações
.

5. Noutro ponto, eventual discussão sobre a nulidade do título de propriedade não interfere na questão processual e nem no litígio possessório.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento provido.
Extinção do feito sem resolução do mérito. Sucumbência da parte autora, ora agravada.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art
s
.
art. 337, §§ 1º a 3º,
5
56 e 557, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025074-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes RITINHA DE OLIVEIRA RIBEIRO e outros e como agravada ILDENE RIBEIRO GUEDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.